Tribunal: TJDFT
Processo: 0701184-35.2020.8.07.0015
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0701184-35.2020.8.07.0015 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: HELENA MARIA FERREIRA SZERVINSK, ESPÓLIO DE SALOMÃO HERCULANO SZERVINSK e POUSO ALTO IMÓVEIS LTDA EMBARGADO: POUSO ALTO IMÓVEIS LTDA, HELENA MARIA FERREIRA SZERVINSK e ESPÓLIO DE SALOMÃO HERCULANO SZERVINSK DESPACHO Cuida-se de embargos de declaração opostos por HELENA MARIA FERREIRA SZERVINSK e ESPÓLIO DE SALOMÃO HERCULANO SZERVINSK e por POUSO ALTO IMÓVEIS LTDA contra o v. acórdão exarado sob o ID 58169684. Nos termos do v. acórdão recorrido, a egrégia 8a Turma Cível rejeitou as preliminares e negou provimento ao recurso de apelação interposto por HELENA MARIA FERREIRA SZERVINSK e ESPÓLIO DE SALOMÃO HERCULANO SZERVINSK. Os embargantes HELENA MARIA FERREIRA SZERVINSK e ESPÓLIO DE SALOMÃO HERCULANO SZERVINSK, nos embargos de declaração opostos no ID 58672071, sustentam que o v. acórdão não se encontra devidamente fundamentado, uma vez que não foram enfrentados, pelo egrégio Colegiado, todos os argumentos deduzidos no processo, capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada (artigo 1.022, parágrafo único, inciso II c/c artigo 489, § 1o, inciso IV, do Código de Processo Civil. Ponderam que não teria sido observado o fato de que o d. Magistrado de primeiro grau incorreu em cerceamento de defesa e em ofensa ao princípio da não surpresa. Aduziram, ainda, que não foi examinada a tese de perda superveniente do interesse processual. Ao final, pleiteiam o acolhimento dos embargos de declaração, para que sejam sanados os vícios apontados. Por seu turno, a embargante POUSO ALTO IMÓVEIS LTDA, nas razões ofertadas no ID 58677631, sustenta estar configurada obscuridade no v. acórdão, diante da necessidade de esclarecimento a respeito da preliminar de falta de perda do interesse processual, para que fique ressaltado que o entendimento firmado no v. acórdão a respeito deste ponto fique condicionado a eventual decretação de nulidade da deliberação que culminou na 11a Alteração Contratual, objeto de análise nos autos da Ação de Conhecimento no 0732529-56.2023.8.07.0001. Com base nesses argumentos, postula o acolhimento dos embargos de declaração, para que seja sanado o vício apontado. Percebe-se, portanto, que os embargantes pretendem agregar efeitos infringentes aos embargos de declaração por ele opostos. Dessa forma, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação dos embargados para que, querendo, ofertem contrarrazões aos embargos de declaração opostos pela parte contrária, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Após, com ou sem manifestação da embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 3 de maio de 2024 às 14:00:24. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora